Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003207-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), ALEX DINIZ DE JESUS - CPF: 062.940.291-47 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 120 gramas de maconha;
(ii)
investigados teriam se evadido para o interior da residência do paciente, que é conhecida como ponto de venda de entorpecentes;
(iii)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de roubo majorado.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade; e
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, especialmente diante da fuga dos investigados para o interior da residência do paciente, conhecida como “boca de fumo”.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma condenação definitiva, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e VI, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; STF, RE n. 603.616/RO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Alex Diniz de Jesus
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Conforme se observa nos autos, na data de 22/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 120 gramas de maconha.

Inconformado, o impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar, porquanto a diligência teria sido realizada sem a presença de fundadas razões.

Ainda, suscita a ausência de indícios que demonstrem ser o paciente o autor do delito em apuração. Do mesmo modo, alega a inexistência de
periculum libertatis
, ao argumento de que não há risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar. Ainda, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 267188752).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 270943378).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 275590370).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, na alegada nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, e no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema e que não há provas da autoria.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Ressai dos autos que, na data de 22/janeiro/2025, no curso da Operação “Tolerância Zero”, os policiais militares estavam realizando patrulhamento no bairro Residencial Jequitibá quando, ao se aproximarem de uma casa conhecida como “boca de fumo”, visualizaram dois indivíduos em frente dela. Nesse momento, os agentes tentaram abordar eles, mas os suspeitos fugiram para o interior do imóvel.

Os agentes adentraram no imóvel e encontraram outros dois investigados, os quais também empreenderam fuga para uma casa vizinha, o que ensejou a busca neste imóvel.

Na sequência, realizada a revista pessoal dos suspeitos, foram apreendidas 20 (vinte) porções de maconha com o investigado Alessandro. Posteriormente, os policiais retornaram ao imóvel que seria uma “boca de fumo”, onde reside o paciente, e encontraram 16 (dezesseis) porções de maconha escondidas embaixo de um colchão.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com razão na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme se verifica diante dos fundamentos fáticos e jurídicos:

[...] “Na hipótese em tela, referente ao flagranteado ALEX DINIZ de JESUS, se faz presente o requisito da prisão preventiva consistente em resguardar/ garantir a ordem pública.

É que, no que se refere ao citado custodiado, o mesmo é contumaz na prática delituosa, como se pode observar do próprio formulário do interrogatório extrajudicial, em que informa ocorrência de outro delito por tráfico de entorpecente, inclusive, com condenação, cuja versão veio corroborada pela própria advogada nesta solenidade, ao tentar justificar a razão pelo qual deveria permanecer em liberdade, mesmo em face de sua condenação.

Portanto, como se nota, diante desse contexto, o risco da colocação em liberdade, poderá comprometer em colisão a garantia da ordem público, como requisito para decretação da prisão preventiva, pois, se cometeu ou não o delito, como alegado, é matéria probatória a ser melhor analisada por ocasião da instrução processual.

Ademais a situação posta/colocada em análise para decisão acerca ou não da manutenção da prisão, vem de encontro com o enunciado 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT” [...] (id. 266969294, p. 94).

Pois bem.

A priori, a impetrante alega a inexistência de provas de autoria. Sustenta que não há provas do vínculo entre as drogas encontradas e o paciente, além de que não foram encontrados entorpecentes sob a sua posse.

No entanto, a justificativa não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, de modo que a alegada ausência de provas da autoria deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Do mesmo modo, quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar, compreendo que inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão do
habeas corpus.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi realizada após a equipe policial visualizar dois indivíduos parados em frente ao imóvel do paciente, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ainda, esses investigados teriam empreendido fuga para o interior da residência ao verem os agentes estatais.

No interior do imóvel os policias encontraram 16 porções de maconha escondidas embaixo de um colchão.

Desse modo, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Quanto ao
periculum libertatis,
demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque o paciente ostenta uma condenação definitiva à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado (SEEU n. 2000918-26.2021.8.11.0042).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Por derradeiro, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, diante do exposto, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia cautelar.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025